Tribunal: TJMT
Processo: 1058075-11.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058075-11.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEOPOLDINA NUNES BENITES - CPF: 700.049.241-42 (APELADO), VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA - CPF: 817.814.311-91 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (APELANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (APELANTE), ESPÓLIO DE NATALINO SIMÕES RODRIGUES (APELADO), LEOPOLDINA NUNES BENITES - CPF: 700.049.241-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA JUNTO A ADMINSTRADORA/INTERMEDIÁRIA – MORTE DO SEGURADO ADIMPLENTE – ADMINSTRADORA QUE INDEVIDAMENTE ENCERRA PARTICIPAÇÃO POR SUPOSTO INADIMPLÊNCIA - QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR PELO SEGURO DE VIDA – PREVISÃO NA APÓLICE POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL – DEVER DE PAGAMENTO DA CARTA DE CRÉDITO OBJETO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Relação de consumo, assim entendimento que nos ilumina a C. STJ - quanto à aplicabilidade do CDC aos negócios jurídicos realizados entre as empresas administradoras de consórcios e seus consumidores-administrados (REsp 541.184/PB, 3a Turma, minha relatoria, DJ de 20/11/2006. No mesmo sentido: AgRg no REsp 929.964/GO, 3a Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 4/4/2005).

2. A instituição administradora/intermediária e a seguradora possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de seguro, por terem integrado a cadeia de fornecedores da relação de consumo. Considerando que o seguro prestamista possui cobertura por morte natural, após o óbito do segurado, deve a seguradora quitar o débito remanescente do contrato e se houver saldo residual, será disponibilizado ao ‘Beneficiário’, qual seja, a instituição financeira prevista na apólice de seguro.

3. Ato arbitrário da intermediária/recorrente em intentar impedir a cobertura do sinistro pela seguradora, com o encerramento do acordo - contrato/adesão do consorciado por suposto inadimplência do consorciado em outubro/2014, que àquela altura, já era falecido o ex integrante do grupo de consórcio.

4. Fará jus à indenização se, na data do óbito, inexistirem débitos vencidos da Cota em relação ao Grupo, à ADMINISTRADORA e à Seguradora;”. E ainda em cláusula 36, que trata do seguro de vida em grupo está disposto que a indenização corresponde à quitação do saldo devedor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1058075-11.2020.8.11.0041 interposto por CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA. contra sentença proferida na “Ação de Cobrança” onde litigou com ESPÓLIO DE NATALINO SIMÕES RODRIGUES, perante a 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 131166819, assim exarou:

“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por ESPÓLIO DE NATALINO SIMÕES RODRIGUES em face de CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA e condeno o réu ao pagamento da carta de crédito firmada no valor de R$ 35.410,00, corrigido com juros de mora de 1% ao mês computados da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação.

Ao se ter em vista a sucumbência recíproca, determino o rateamento das custas processuais e condeno cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, em 10% do valor atualizado da condenação, a ser dividido entre ambos, o que faço com amparo legal no art. 85, §§ 8o e 14, do CPC, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos quanto a parte autora, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.”

Irresignado, o Requerido/recorrente em sua apelação (ID 131166826) apresentou tese preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, aduzindo pois quem deveria responder sobre a liberação/indenização do pagamento seguro de vida é a própria seguradora contratada, ou seja, a empresa MAPFRE, e que a recorrente somente realiza a proposta de participação do consorciado e o administra, atuando meramente como intermediador, razão pela qual a responsabilidade da análise e eventual pagamento de seguro é da empresa seguradora.

No mérito recursal contra argumentou que o falecido consorciado, estava inadimplente no momento do falecimento e, por este motivo, teve a sua quota cancelada.

Aduziu que o consorciado faleceu em 08/08/2014 e o último pagamento ocorreu em25/07/2014, mas, que do total de 72 parcelas, o Autor realizou o pagamento de 11, totalizando o valor de R$ 7.231,39, em resumo, a parte autora faz uma confusão tremenda, ou por uma certa ignorância sobre o sistema de consórcio ou na tentativa de induzir o juízo ao erro.

Que não constam nos autos qualquer comprovação de atuação ilícita pelo réu. É flagrante que a pretensão da autora é fundada em sua mera narrativa e que inexiste responsabilidade civil por parte do réu quanto aos danos narrados na inicial.

Asseverou da inexistência de dano moral sob o argumento que além de não ter havido caracterização de ato ilícito e/ou defeito na prestação de serviços da parte ré, para ser configurado, o dano moral necessita de um acontecimento que fuja à normalidade e interfira no comportamento psicológico da pessoa de forma significativa, portanto, ante à falta de configuração de todos os requisitos necessários para a configuração, não há responsabilidade do réu em indenizar o autor, por danos morais, em razão dos fatos narrados na exordial.

Requer o apelante seja o presente recurso conhecido e recebido para ao final ter provimento o apelo para reformar a r. sentença proferida, nos termos acima descritos.

Contrarrazões da recorrida sob o ID no 131166832.

É o relatório.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

- relator –

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE COBRANÇA” proposta por ESPÓLIO DE NATALINO SIMÕES RODRIGUES representado pela inventariante Leopoldina Nunes Benites, doravante denominado recorrido, em desfavor do CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA. doravante denominado recorrente.

A causa de pedir do autor funda-se nos fatos de que em 2012, NATALINO SIMÕES RODRIGUES firmou o contrato de consórcio proposta 002002459, n. 90646, cota DC 304-04, período de 72 meses, e apesar de seu adimplemento até a 11a parcela (R$ 7.231,39), faleceu em 08/08/2014, quando as prestações estavam em dia (pagas até 25/07/2014), deste modo não poderia ser classificado como desistente ou excluído como aduz a requerida, que nos autos de Inventário o réu deixou de prestar esclarecimentos.

Que no contrato é possível verificar na cláusula 5a o seguro de vida em caso de óbito.

O seu pedido restou consignado por integral pagamento do valor da carta de crédito objeto do consórcio no valor de R$ 35.410,00 e danos morais no importe de R$ 20.000,00.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 131166819, assim exarou:

“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por ESPÓLIO DE NATALINO SIMÕES RODRIGUES em face de CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA e condeno o réu ao pagamento da carta de crédito firmada no valor de R$ 35.410,00, corrigido com juros de mora de 1% ao mês computados da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação.

Ao se ter em vista a sucumbência recíproca, determino o rateamento das custas processuais e condeno cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, em 10% do valor atualizado da condenação, a ser dividido entre ambos, o que faço com amparo legal no art. 85, §§ 8o e 14, do CPC, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos quanto a parte autora, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.”

Irresignado, o Requerido/recorrente em sua apelação (ID 131166826) apresentou tese preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, aduzindo pois quem deveria responder sobre a liberação/indenização do pagamento seguro de vida é a própria seguradora contratada, ou seja, a empresa MAPFRE, e que a recorrente somente realiza a proposta de participação do consorciado e o administra, atuando meramente como intermediador, razão pela qual a responsabilidade da análise e eventual pagamento de seguro é da empresa seguradora.

No mérito recursal contra argumentou que o falecido consorciado, estava inadimplente no momento do falecimento e, por este motivo, teve a sua quota cancelada.

Aduziu que o consorciado faleceu em 08/08/2014 e o último pagamento ocorreu em25/07/2014, mas, que do total de 72 parcelas, o Autor realizou o pagamento de 11 (onze) parcelas, totalizando o valor de R$ 7.231,39, e que em resumo alegou que parte autora faz uma confusão tremenda, ou por uma certa ignorância sobre o sistema de consórcio ou na tentativa de induzir o juízo ao erro.

Que não constam nos autos qualquer comprovação de atuação ilícita pelo réu. É flagrante que a pretensão da autora é fundada em sua mera narrativa e que inexiste responsabilidade civil por parte do réu quanto aos danos narrados na inicial.

Asseverou da inexistência de dano moral sob o argumento que além de não ter havido caracterização de ato ilícito e/ou defeito na prestação de serviços da parte ré, para ser configurado, o dano moral necessita de um acontecimento que fuja à normalidade e interfira no comportamento psicológico da pessoa de forma significativa, portanto, ante à falta de configuração de todos os requisitos necessários para a configuração, não há responsabilidade do réu em indenizar o autor, por danos morais, em razão dos fatos narrados na exordial.

Requer o apelante seja o presente recurso conhecido e recebido para ao final ter provimento o apelo para reformar a r. sentença proferida, nos termos acima descritos.

Pois bem, coligadas as provas e o exame dos efeitos legais daquele fato processual consubstanciam trabalho a ser empreendido pelo juiz de conformidade com o princípio da persuasão racional nas provas ou convencimento motivado, derivando que eventual interpretação dissonante do retratado nas provas e na lei processual civil poderá ensejar a reforma do julgado.

Por esta razão estando o processo maduro e dispensado a produção de provas, restou por certo o juízo a quo julgar antecipadamente a lide nos termos do artigo 355, inc. I do CPC.

E em que pese inconformismo da recorrente em apresentar em sede de preliminar alegação de ilegitimidade passiva ad causam a fim de reformar a sentença do juízo de piso, não merece prosperar, haja vista que a decisão de primeiro grau foi escorreita em seguir jurisprudência de nossos tribunais pátrios a acerca da legitimidade passiva de administradora/intermediária do consórcio que ante a pactuação do grupo de consórcio, formaliza também a contratação de seguro de vida aos seus integrantes do grupo de forma generalizada.

Além de evidente e notório dos autos o ato arbitrário da intermediária/recorrente em intentar impedir a cobertura do sinistro pela seguradora, com o encerramento do acordo - contrato/adesão do consorciado por suposto inadimplência do consorciado em outubro/2014, que àquela altura, já era falecido o ex integrante do grupo de consórcio. Tenho por convicção que o falecido consorciado estava adimplente as suas obrigações contratuais.

CONSÓRCIO. DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA. SEGURO DE VIDA. PRELIMINAR. É evidente a legitimidade passiva da administradora de consórcio, porquanto quando da celebração do contrato de adesão, a parte ficou obrigada a celebrar o contrato de seguro de vida, para assegurar o pagamento das parcelas remanescentes. Desse modo, entendo que o contrato de seguro de vida foi tão somente conseqüência do contrato de consórcio. Plausível a pretensão do autor, uma vez que demonstrado nos autos, no momento do falecimento o consorciado encontrava-se em situação de adimplência. Conseqüência disso é o reconhecimento da quitação integral do saldo devedor das parcelas do consórcio, com a possibilidade de contemplação por sorteio ou recebimento do veículo, objeto do consórcio, ao final do prazo de duração do respectivo grupo. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível No 70004778726, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 26-4-2005).

Ademais há ainda o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça a respeito da responsabilidade da administradora de consórcios e sua intermediária em casos como estes a torná-la legitima a compor o polo passivo da ação, nos termos: “devido à atuação ostensiva do corretor (que intermediou o negócio perante o consumidor) como representante do segurador, estabelece-se uma cadeia de fornecimento a tornar solidários seus participantes” (REsp 658.938/RJ).

Por esta razão estando evidente a existência de relação jurídica entre a administradora de consórcios e a empresa que intermedia a venda das quotas, não há que falar em ilegitimidade passiva de qualquer delas, de forma solidária.

Nestes termos nosso eg. Tribunal tem se posicionado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - CONSÓRCIO - MORTE DO CONSORCIADO - LEGITIMIDADE DA ESPOSA DO CONSORCIADO FALECIDO PARA PROPOR A AÇÃO - LEGITIMIDADE DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA - RECURSO IMPROVIDO. Se o único filho do casal renunciou à parte que lhe cabia em favor de sua mãe a qualquer bem ou herança deixado pelo seu pai, não há que se falar em ilegitimidade da esposa do consorciado para propor a ação. Se o contrato de seguro foi um ajuste contíguo ao contrato de consórcio, apresentado, praticamente, como condição à sua firmação, não há que se falar em ilegitimidade da Administradora de Consórcios para figurar no pólo passivo da ação, pois trata-se de responsabilidade solidária entre àquela e a Seguradora. (N.U 0039738-42.2005.8.11.0000, , MARCELO SOUZA DE BARROS, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2005, Publicado no DJE 01/12/2005).

Nego provimento ao apelo preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente.

Do Mérito.

Argumentou o recorrente que o falecido consorciado, estava inadimplente no momento do falecimento e, por este motivo, teve a sua quota cancelada, e que não praticou qualquer ato ilícito a responsabilizar responsabilidade civilmente a requerida quanto aos danos narrados na inicial.

A sentença guerreada restou por exarar em decisum pela condenação da recorrente ao pagamento integral do valor contratado em consórcio em vista do seguro de vida contratado pelo falecido consorciado, cobrir com o saldo devedor.

A priori necessário destacar que ao caso se aplica normas e princípios ao direito do consumidor, visto ser relação de consumo, assim entendimento que nos ilumina a C. STJ - quanto à aplicabilidade do CDC aos negócios jurídicos realizados entre as empresas administradoras de consórcios e seus consumidores-administrados (REsp 541.184/PB, 3a Turma, minha relatoria, DJ de 20/11/2006. No mesmo sentido: AgRg no REsp 929.964/GO, 3a Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 4/4/2005).

Incontroverso nos autos que com a morte do consorciado em 08/08/2014, seu último pagamento de parcela do grupo em consórcio foi em 25/07/2014.

Denota-se dos autos por suas provas produzidas pelas partes, que o espólio autor, demonstrou por contrato de participação em grupo de consórcio do objeto do contrato, a saber - automóvel Saveiro CE no valor de R$ 35.410,00 (trinta e cinco mil quatrocentos e dez reais), além da contratação de seguro de vida em Grupo assim estipulado em item 5. do contrato (ID 131171687).

Destaca-se dos fatos e provas que o autor/recorrido bem demonstrou por prova de “Posição do Consorciado” (ID 131171689) que estava em adimplência com o Grupo de consórcio, e que o fato do cancelamento da apólice ocorrido em 01/10/2014 foi realizado de forma indevida e arbitrária pela recorrente, em vista de seu notório falecimento.

Neste sentido tenho por correta a sentença de primeiro grau que ao observar do ato da recorrente de cancelar a apólice por suposto inadimplência do falecido, entendeu o Juízo de piso pelo dever de ser indenizado o espólio/representante ao que dispõe os termos do seguro de vida contratado e pagos (REAJ.SD.CX/ (2)SEG.VIDA” R$ 29.19) por ocasião da sua entrada e permanência em grupo de consórcio.

Nestes casos tenho por legal a sentença recorrida que seguiu o entendimento do Eg. Tribunal de Mato Grosso nos termos que exemplifico abaixo, com a condenação da administradora/recorrente ao pagamento do objeto contratado em grupo de consórcio.

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MORTE DO SEGURADO - QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DOS EMPRÉSTIMOS – RECEBIMENTO DO CAPITAL SEGURADO E SALDO RESIDUAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BENEFICIÁRIA – PREVISÃO NA APÓLICE POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DOS REQUERIDOS PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO. A instituição financeira e a seguradora possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de seguro, por terem integrado a cadeia de fornecedores da relação de consumo. Considerando que o seguro prestamista possui cobertura por morte natural, após o óbito do segurado, deve a seguradora quitar o débito remanescente do contrato e se houver saldo residual, será disponibilizado ao ‘Beneficiário’, qual seja, a instituição financeira prevista na apólice de seguro”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado– Apelação Cível n. 0001667-73.2015.8.11.0079, Relator: Des JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 03/06/2020).

Assim os termos a serem observados pela recorrente ao que dispõe o item 5. Do contrato: “5. SEGURO DE VIDA EM GRUPO - Segundo as condições da Apólice estabelecidas pela Seguradora, o SEGURO DE VIDA EM GRUPO: (i) iniciar-se-á na data da realização da primeira AGO da qual o Proponente participar, (ii) terá o valor correspondente ao Prêmio do Seguro constante nos boletos de cobrança das Prestações; (iii) apenas fará jus à indenização se, na data do óbito, inexistirem débitos vencidos da Cota em relação ao Grupo, à ADMINISTRADORA e à Seguradora;”. E ainda em cláusula 36, que trata do seguro de vida em grupo está disposto que a indenização corresponde à quitação do saldo devedor.

Neste norte ocorrido o evento morte do consorciado/segurado, sinistro expressamente coberto pelo seguro prestamista vinculado ao contato de consórcio, sendo o saldo devedor remanescente pago pelo seguro, conforme previsto contratualmente, deve a administradora cumprir com o disposto em consórcio de pagamento da carta de crédito no valor de R$ 35.410,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos e dez reais) como bem prolatado em sentença.

Isto posto, CONHEÇO o recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 15% (quinze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC, em desfavor da apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022